Tribunal: TJSP
Processo: 0020649-68.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LEI 14.843/2024. "NOVATIO LEGIS IN PEJUS". RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de Sérgio Ricardo Farias Dias Medeiros ao regime semiaberto sem exame criminológico, declarando a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LEI 14.843/2024. "NOVATIO LEGIS IN PEJUS". RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de Sérgio Ricardo Farias Dias Medeiros ao regime semiaberto sem exame criminológico, declarando a inconstitucionalidade incidental da Lei no 14.843/2024 ao restabelecer a obrigatoriedade da realização de exame criminológico. O agravante alega a obrigatoriedade do exame conforme a Lei no 14.843/2024, a qual deve ser aplicada em todos os casos, por não se tratar de lei posterior prejudicial, e que o exame é necessário no caso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é aplicável a delitos cometidos antes da vigência da Lei no 14.843/2024, e se o exame é necessário no caso concreto.

III. Razões de Decidir 3. A obrigatoriedade do exame criminológico não se aplica a execuções penais de delitos anteriores à Lei no 14.843/2024, sendo necessária decisão motivada para sua realização. 4. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não impedem a progressão de regime, devendo ser considerados os fatos ocorridos durante a execução penal.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de progressão ao regime semiaberto. Tese de julgamento: 1. Exame criminológico não é obrigatório para delitos anteriores à Lei no 14.843/2024. 2. Gravidade do delito e longa pena não impedem a progressão, por si só.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VI; Lei no 7.210/84, art. 112, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ, HC 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020.